Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO. NOVO CUMPRIMENTO. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523. CPC.
1. No caso de condenação em quantia certa, em caso de não cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação, acrescem-se ao débito multa de dez por cento e, também, honorários advocatícios de dez por cento, nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil.
2. Não se confundem a multa instituída no acordo realizado entre as partes, incidente em caso de descumprimento do mesmo, e os encargos previstos na legislação processual, em caso de não cumprimento da intimação para pagar o débito no prazo de quinze dias. 2.1. Assim, acertada, no caso concreto, a decisão do d. Juiz para que fosse feita intimação do devedor para pagamento do valor devido atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor do débito, na forma do § 1° do art. 523, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido